Tribunal: TJPA
Processo: 0808160-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808160-81.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RILDO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e desproveu recurso interposto nos autos de ação de cobrança de valores decorrentes de progressão funcional, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor à implementação das progressões horizontais e ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

A parte embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos distintos (Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010), contradição na aplicação da Súmula 85 do STJ e erro material, sob o argumento de possível ocorrência de “efeito repique”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal e pelo Tema 24 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à vedação de cumulação de regimes jurídicos distintos; (ii) contradição na aplicação da prescrição quinquenal às relações de trato sucessivo; e (iii) erro material relacionado à suposta ocorrência de “efeito repique”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão prescricional, aplicando o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, reconhecendo a natureza de trato sucessivo da relação jurídica e limitando a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A decisão consignou que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, assegurado tanto na Lei Estadual nº 5.351/1986 quanto na Lei Estadual nº 7.442/2010, devendo cada diploma incidir conforme o período de vigência, afastando cumulação indevida de regimes e inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Não se verifica omissão, contradição interna ou erro material, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, contradição ou erro material embargos de declaração que visam à rediscussão de matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. Nas relações de trato sucessivo envolvendo progressão funcional de servidor público, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não há negativa expressa do próprio direito.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO - OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento,
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra Acórdão de ID nº 33649617 que conheceu e negou provimento ao recurso, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cobrança de Valores de Progressão Funcional
ajuizada por RILDO FERREIRA DA COSTA, que requereu, assim, o reconhecimento do direito à progressão funcional, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores pretéritos não pagos em decorrência da omissão, observando-se os critérios legais de antiguidade e interstício, com os devidos reflexos em outras verbas remuneratórias, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a parte autora relata na petição inicial que é servidor público estadual, ocupante do cargo de professor da rede pública, e que o Estado do Pará deixou de implementar corretamente as progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas na legislação de regência, notadamente nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010. Sustenta que preencheu os requisitos legais para evolução na carreira, mas não teve as progressões devidamente implementadas, fazendo jus ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Sobreveio sentença em que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, determinando a implementação das progressões funcionais horizontais na carreira da parte autora, bem como condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável.

Inconformados, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, a inexistência de direito adquirido à progressão com base em legislação revogada, a impossibilidade de aplicação simultânea de regimes jurídicos distintos, bem como a ausência de previsão orçamentária para implementação das progressões e pagamento das diferenças.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido em ID. 24864640, por meio das quais pugna pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de que, conquanto reconhecida a existência de prescrição parcial quinquenal, não assiste razão ao apelante quanto à exclusão do direito à progressão, haja vista o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor, inclusive em período posterior à vigência da nova legislação. .

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, reconhecendo-se que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Contra esse acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes
Embargos de Declaração
,
alegando
a existência de
omissão
, especialmente quanto à análise da impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos distintos, o que pode ensejar aplicação indevida das Leis nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010, com aumento indevido das obrigações do Estado, em afronta ao entendimento do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico;
contradição
, à aplicação do regime prescricional, ao reconhecer a relação de trato sucessivo com base na Súmula 85 do STJ, sem enfrentar de forma clara e uniforme os limites dessa incidência no caso concreto; bem como
erro material
, afirmando que a omissão na análise da cumulação pode gerar o chamado “efeito repique”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, contrariando também o entendimento firmado pelo STF no Tema 24 de Repercussão Geral. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, a qual requereu o seu recebimento, a fim de que fosse negado seguimento aos embargos de declaração, diante de sua notória inadmissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega a Embargante omissão quanto à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos distintos, contradição na aplicação do regime prescricional com base na Súmula 85 do STJ e erro material, ao sustentar que tal omissão pode gerar o “efeito repique”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal e pelo entendimento do STF (Tema 24). Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Diante da análise dos autos, verifico que o Acórdão analisou detalhadamente a preliminar de prescrição, aplicando o Decreto Lei nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material, mas sim uma decisão fundamentada que rejeita a tese da prescrição do fundo de direito, em consonância com a jurisprudência dominante para relações de trato sucessivo, senão vejamos:

“Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva,
sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
”

“STJ, súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”

“No presente caso, como é sabido, a Lei Estadual n° 5.351/1986, dispõe sobre o desenvolvimento de carreira do servidor público integrante do quadro do magistério estadual, por meio da progressão funcional, conforme os artigos 8° e 18, da referida lei, tendo a progressão funcional regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.714/1987, em seus artigos 3º, 4º e 26, e a Lei Estadual nº n°7.442/2010”

“A alegação de que o direito à progressão funcional teria sido extinto ou integralmente absorvido pela nova legislação não encontra amparo nos autos. Ao contrário,
tanto a legislação revogada quanto a nova lei estadual assegura, de forma clara, o direito à progressão funcional horizontal,
condicionando-a ao cumprimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e avaliação funcional. Trata-se, portanto, de direito subjetivo do servidor, passível de exigibilidade judicial quando descumprido pela Administração.”

“A progressão por antiguidade deve ser calculada nos termos da legislação vigente em cada interstício, isto é:
na forma da Lei nº 5.351/86 para o período laborado até 02/07/2010, data da entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010
(PCCR dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará), bem como na forma desta última, a partir de então.”

Desse modo, o acórdão não padece de erro material, porquanto, estabelece, de forma clara, a aplicação sucessiva dos regimes jurídicos no tempo, afastando qualquer hipótese de cumulação indevida ou ocorrência de “efeito repique”.

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"A contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão⁄coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Ademais, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.
A alegação do embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a interpretação adotada pelo Tribunal, buscando a rediscussão da matéria, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026